Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714745-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: JOAO VICTOR ALVES LEITE DE MELO AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Em observância à manifestação da 11a Procuradoria de Justiça Cível ao ID 48236201, intime-se o impetrante e, após, remetam-se os autos novamente ao Ministério Público, para parecer conclusivo. Por fim, retornem conclusos. Brasília, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora